Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712137-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Espólio de Isa Maria de Mello D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (Id. 16060510) contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0710180-47.2019.8.07.0018. A Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento ao aludido recurso (Id. 19140281) para manter os encargos acessórios da condenação imposta ao Distrito Federal nos termos do provimento jurisdicional já alcançado pela coisa julgada. O Espólio de Isa Maria de Mello requereu a reabertura do prazo para impugnar o acórdão referido no Id. 19140281, tendo sido o aludido requerimento deferido (Id. 23458338). Sobreveio novo requerimento, formulado pelo recorrido, de reabertura do prazo para impugnar o acórdão referido no Id. 19140281, ao fundamento de que a intimação foi novamente promovida de modo equivocado (Id. 25079858). É a breve exposição. Decido. O Espólio de Isa Maria de Mello, ora recorrido, requer a restituição do prazo para a interposição do recurso admissível contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento (Id. 23044336 e Id. 25079858), ao argumento de que não houve publicação em nome dos advogados constituídos pelo recorrido. Constata-se que a publicação ocorrida aos 24 de fevereiro de 2021 no DJe, do acórdão referido no Id. 19140281, não foi promovida em nome dos advogados representantes da agravada, como atesta a certidão acostada aos presentes autos (Id. 25113250). Com efeito, é perceptível que houve prejuízo ao direito de defesa do recorrido, pois não teve a devida ciência a respeito da publicação do acórdão aludido. Assim, diante da regra prevista no art. 272, § 2o, do CPC, é indispensável que na publicação dos atos processuais constem os nomes das partes e dos respectivos advogados. Por essa razão, revela-se necessária a intimação do agravado a respeito do acórdão, bem como a restituição do prazo para a interposição de recurso. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado e concedo ao recorrido nova restituição de prazo para que proceda à pretendida impugnação ao acórdão referido no Id. 19140281. Publique-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator